Tribunal: TJDFT
Processo: 0722561-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/1999 AO DISTRITO FEDERAL. TEMA REPETITIVO 1.294. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a prescrição intercorrente do título executivo extrajudicial, firmado em Tomada de Contas Especial instaurada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de prescrição intercorrente e a aplicabilidade da Lei 9.873/1999 ao Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 9.873/99 é de aplicação restrita à Administração Pública Federal, razão pela qual não pode ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelos Estados e Municípios. Observância ao Tema Repetitivo 1.294 do STJ.
4. Aplica-se ao Distrito Federal o Decreto 20.910/32 quanto às regras de prazo prescricional.
5. Inexiste previsão legal de prescrição intercorrente no Decreto 20.910/1932. Destarte, descabida o reconhecimento de prescrição intercorrente do título executivo extrajudicial firmado em Tomada de Contas Especial instaurada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição intercorrente e julgar improcedentes os embargos à execução.
________
Dispositivos relevantes citados:Decreto 20.910/1932, art. 1o; Lei 9.873/1999.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.002.589/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 19/12/2025 (Tema Repetitivo 1.294); STJ, AgInt no REsp 1838846/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,Primeira Turma,j. 30/03/2020; STJ, AgInt no REsp 1665220/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23/09/2019; STJ, AgInt no REsp 1609487/PR, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 16/02/2017.